Tribunal: TJSP
Processo: 1500836-80.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Absolvição descabida – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Expropriação violenta comprovada – Pena e regime que não comportam modificação – Réu que ostenta maus antecedentes e reincidência específica – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500836-80.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VANDERLEI
IGNACIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500836-80.2019.8.26.0567 -Voto no 15.061
2
Apelação no 1500836-80.2019.8.26.0567
Voto no 15.061
Roubo
Conjunto probatório suficiente para a
condenação

Absolvição
descabida

Desclassificação
para
o
delito
de
furto
Inviabilidade Expropriação violenta comprovada
Pena e regime que não comportam modificação
Réu que ostenta maus antecedentes e reincidência
específica Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 234/236, que julgou
procedente a ação penal e condenou Vanderlei Ignacio da Silva por infração do artigo
157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Inconformado, o réu apela (fls. 260/270). Sustenta, em apertada síntese, que a
fragilidade do conjunto probatório não autoriza a condenação. Alternativamente, almeja a
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto e, subsidiariamente, o
abrandamento do regime.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 274/277), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 284/289).
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
É dos autos que Vanderlei Ignacio da Silva, nas condições espaço-temporais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500836-80.2019.8.26.0567 -Voto no 15.061
3
descritas na incoativa, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma branca, 01 (um) telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy J4, avaliado em R$
500,00, em prejuízo da ofendida R.S.R.C..
Interpelado a respeito, Vanderlei confessou a falta que lhe é dirigida (mídia
inserta no SAJ). Ao que historiou, abordou a ofendida fazendo uso de um estilete; subtraiu-
lhe o aparelho celular e fugiu correndo. Foi perseguido por um popular que presenciou a
subtração e acabou detido. Restituiu o celular. Disse-se, ademais, arrependido pelo o que
fez.
E o confiteor se alia aos demais elementos conquistados.
Policial militar Fábio Augusto, a seu turno, descreveu a ocorrência (mídia
inserta no SAJ). Estavam em patrulhamento de rotina quando irradiada pelo Copom notícia
de roubo, praticado com um canivete por um indivíduo que vestia calça jeans e camiseta
cinza. Quando estavam próximos da área central, avistaram um indivíduo, cujas
características físicas coincidiam com aquelas irradiadas, correndo na via pública. Ele foi
abordado e revistado; em sua posse, localizaram o aparelho celular subtraído e um
canivete. A vítima compareceu ao local onde reconheceu pessoalmente o réu. Indagado a
respeito, ele admitiu a subtração.
E a mesma dinâmica foi reportada pelo colega de farda Sidnei Barros, em
juízo. Em acréscimo, pontuou que a vítima reconheceu o réu e o aparelho celular
apreendido com ele. Reportou que o réu confessou a falta, assim como afirmou que estava
de “saidinha” e que pretendia conseguir algum dinheiro (mídia inserta no SAJ).
Note-se que depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500836-80.2019.8.26.0567 -Voto no 15.061
4
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De
Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e convergem em sentido harmônico para roborar os termos da imputação.
Como se vê, não pairam dúvidas quanto ao episódio delitivo, como em relação
ao reconhecimento do réu pela vítima. Perante a autoridade policial, a ofendida formalizou
o reconhecimento pessoal (fls. 04), oportunidade em que, com absoluta certeza, identificou
Vanderlei como o agente que a rendeu na ocasião, mediante a exibição de uma arma
branca, desapossando-a de seu aparelho celular.
E ainda que a vítima não tenha roborado suas declarações e o reconhecimento
pessoal em juízo, os relatos dos captores, somados à confissão irrestrita do próprio
acionado, sob o crivo do contraditório, não deixam nesga de dúvida acerca do delito de
roubo perpetrado pelo demandado.
Insta ressaltar, outrossim, que o emprego de grave ameaça emerge com
segurança da prova angariada nos autos, sobretudo das persuasivas declarações prestadas
pelo protagonista passivo (fls. 04), assim como da apreensão do respectivo instrumento
(canivete) pelos captores, como suso referido, pormenor que inviabiliza a desclassificação
almejada pela defesa, que aqui mais soa como mera desincumbência funcional, mormente
quando se leva em conta a confissão do acusado.
Nessa mesma toada, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o
desencadear dos fatos consta já do caderno processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500836-80.2019.8.26.0567 -Voto no 15.061
5
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática que lhe é imputada. Ademais,
apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento
do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o
patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A dosimetria penal, por sua vez, não demanda reparo.
As circunstâncias judiciais, tal qual estabelecidas pelo artigo 59 do Código
Penal, extrapolam o que se entrevê de ordinário nos casos, pelo que correto o arbitramento
da basal 1/6 (um sexto) acima do piso. Com efeito, os maus antecedentes ostentados pelo
apelante (processo no 2148-55/2008 condenação por roubo) autorizam a exasperação da
pena-base na fração eleita: basal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11
(onze) dias-multa.
Na segunda etapa, diante da multirreincidência ostentada pelo acusado (fls.
66/67 três condenações por roubo), a pena sofreu majoração de 1⁄4 (um quarto),
culminando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.
Ainda nessa fase, diante da incidência da atenuante da confissão, a reprimenda
sofreu redução no patamar de 1/6 (um sexto).
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena repousa, em definitivo,
em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
no menor valor unitário.
E o desconto da pena corporal dar-se-á no regime fechado, como eleito pela
origem. Considerados, no particular, a tripla reincidência em crimes da espécie, o desvalor
do comportamento, a substancial intranquilidade gerada no meio social pelo crime de
roubo, e a pena fixada, descabe, em concreto, conforme reza o artigo 33, § 3o do Código
Penal, a fixação de regime que não o fechado ao início da expiação. Nesse sentido o
entendimento desta E. Corte:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade
do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um
delito grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500836-80.2019.8.26.0567 -Voto no 15.061
6
penal só poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o
regime prisional fechado, como foi fixado, com propriedade, em
primeira instância” (Relator Des. Cardoso Perpétuo; Comarca:
Araçatuba; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia
típica impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas”
(Relator Des. França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de
registro: 01/09/2015).
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa importaria mau trato ao
primado da suficiência.
No mais, inviável a substituição da aflitiva por restritiva de direitos, bem como
a concessão de sursis, a teor do que preceituam os artigos 44, I, e 77, do estatuto
repressivo.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator